Tribunal: TJDFT
Processo: 0729136-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729136-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARA CAROLINA SENSKE FIUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: SARA CAROLINA SENSKE FIUZA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 38263543). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator